Tribunal: TJPA
Processo: 0818951-71.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818951-71.2021.8.14.0401

RECORRENTE: ALINE FERREIRA SOUZA

RECORRIDO: MARGARIDA SANTANA PINHO, CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR, MANOLO PORTUGAL FAIAD FREITAS, DULCELINA LOPES MENDES LAUZID

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTRA HONRA – RECORRENTE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA CRIME – Improcedência.
Tratando-se de petição inicial inepta, diante da
ausência de descrição de fatos com elementos capazes de caracterizar, em
tese, a ocorrência de crimes de calúnia ou difamação, não há, por
conseguinte, como ser recebida a queixa-crime relativamente aos crimes de calúnia e de difamação, devendo ser mantida a decisão recorrida.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Aline Ferreira Souza, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a queixa crime contra os recorridos, por considerar que a mesma é parcialmente inepta, em razão de não descrever o fato que constitua crime.

Inconformada, em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma da decisão, para que a queixa crime seja recebida e a ação penal tenha o seu regular processamento.

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo improvimento, para que seja mantida a decisão ora recorrida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna a recorrente, para que a queixa crime seja recebida e a ação penal tenha o devido regular processamento.

O magistrado rejeitou a queixa crime nos seguintes fundamentos:

“A queixa-crime (ID 44325597) imputa a Margarida Santana Pinho,

Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Júnior, Manolo Portugal Faiad

Freitas e Dulcelina Lopes Mendes Lauzid o cometimento dos crimes

previstos nos artigos 138 e 139 do Código Penal c/c art. 30 do

Código de Processo Penal.

Relata a peça ter as quereladas Margarida Santana Pinho e Dulcelina Lopes Mendes destinado acusações de fatos definidos como crime e ofensivos à reputação nos autos do processo nº 0863283-35.2021.8.14.0301, em trâmite

na 1ª vara cível e empresarial da comarca de Belém-PA, tais como

“o Sebrae desconsiderou a existência de documentos com

informações falsas apresentados pela empresa Múltipla Locação de

Mão de Obra Eireli...”, “a empresa Múltipla Locação de Mão de

Obra Eireli [...] apresentou declaração falsa relativa ao cumprimento

do requisito de acessibilidade...” e “os mencionados tópicos 2.1 e

2.2 da inicial tratam das fraudes documentais da empresa

Multipla...”.

No tocante aos querelados Carlos Alberto de Andrade

Rodrigues Júnior e Manolo Portugal Faiad Freitas, limita-se a

queixa a dizer que consumaram o delito de calúnia nos autos do

mandado de segurança nº 0851408-68.2021.8.14.0301, em trâmite

na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, estado do

Pará sem tecer mais detalhes acerca dos supostos fatos criminosos

a ela imputados.

A queixa-crime, em relação aos crimes contra a

honra, deve demonstrar de modo inarredável o preenchimento dos

pressupostos subjetivos, quais sejam, animus injuriandi, diffamandi

e/ou caluniandi, que se evidenciam na vontade de ofender a honra

de outrem. A ausência desse dolo específico de ofender implica,

necessariamente, o afastamento da conduta passível de

reprovação penal, senão vejamos o que pensa a jurisprudência:

[...] Examinando a classificação jurídica atribuída aos fatos imputados

aos querelados, não encontro, na descrição da exordial, fato que tenha configurado o elemento subjetivo acima apontado para que

houvesse a caracterização do delito de calúnia. Além da ausência do elemento subjetivo mencionado, não se vislumbra do alegado

pela parte querelante o elemento normativo “falsamente” descrito

no tipo penal de calúnia do artigo 138 do CP.

Ao que parece, os fatos apontados pela parte autora como caluniosos foram levados a juízo em ações de mandados de segurança para que fosse

discutida a lisura de um certame público, sob o crivo do

contraditório, com o escopo de que os fatos alegados fossem ali

decididos como verdadeiros ou não. Não se extrai do trazido na

inicial acusatória a finalidade de ofender a honra da querelante,

cujos instrumentos para tanto estão mais do que à disposição nos

tempos atuais de rede mundial de computadores e suas redes

sociais, com potencial de lesividade inimaginável. Demais disso,

essa imputação deve envolver uma conduta determinada, um

comportamento específico, que tenha adequação típica. Alegações

genéricas que impliquem juízo de valor do intérprete não bastam

para configurar o delito de calúnia em apreço. Exige-se a definição

do local, do tempo, das circunstâncias, dos meios empregados,

enfim, é necessário que o caluniador delimite no tempo e no espaço

o comportamento que – consciente de sua falsidade – atribui ao

ofendido, e precise um determinado modus operandi. A queixa, no

vertente caso, é omissa e lacunosa quanto ao fato criminoso que os

querelados teriam, falsamente, atribuído à querelante. Restringe-se

a referir ter a querelada Margarida Santana Pinho dito

“...informações falsas...”, fabricado “... documentos para burlar a

competitividade do certame...”, promovido “declarações com

informações inidôneas...”. Não há, nessa descrição, um fato

determinado que encontre adequação típica. Qual é, afinal, a ação

concreta e específica que os querelados imputaram à querelante?

Onde e quando teria sido praticada? Em que circunstâncias o fato

criminoso falsamente imputado à querelante teria ocorrido? Nada

disso consta da exordial. A situação é mais grave em relação aos

querelados Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Júnior e Manolo

Portugal Faiad Freitas uma vez que não foi descrita a conduta

atribuída a estes. Ressalte-se que a imputação (denúncia ou

queixa) omissa, vaga ou lacunosa é tomada pela jurisprudência como inapta.

[...] A queixa é, portanto, parcialmente inepta, pois não descreve fato

que constitua, em tese, delito de calúnia. No tocante a este crime

falta-lhe, assim, o fumus comissi delicti, o que justifica a sua

exclusão do âmbito da imputação. Destarte, não se pode afirmar,

com o propósito de imputar penalmente a prática de calúnia, que os

querelados atribuíram à querelante falsamente a prática de crime.

[...] Quanto ao crime de difamação previsto no art. 139 do CP alegado

pela parte querelante, insta pontuar que não ocorre quando a

alegada ofensa é irrogada em juízo, na discussão da causa, pela

parte ou por seu procurador, nos moldes do art. 142, I, do Código

Penal. Vê-se que o caso em julgamento se amolda a esse

dispositivo, uma vez que as supostas ofensas teriam ocorrido nos

autos de um processo judicial em trâmite, com nítida relação com a causa de pedir do mandamus. Por essas razões, não vejo como dar

seguimento, na espécie, à persecução penal em juízo.

Diante do exposto, e com fundamento no art. 395, I e II, do Código

de Processo Penal, rejeito a queixa de ID 44325597, pelo que determino o arquivamento dos autos.”

É sabido que que os crimes de calúnia e de difamação exigem a
imputação de fatos certos e determinados, delimitados no tempo e no espaço,
inverídicos e imputados como crimes no ordenamento jurídico (calunia) ou
ofensivos à reputação (difamação), sendo insuficientes para a caracterização dos delitos a imputação genérica por parte do ofensor, sem a descrição de tempo, lugar e forma na qual teriam sido praticados os fatos certos e determinados à vítima de crime contra a honra.

In casu,
as palavras e manifestações externadas pelos recorridos no processo n°. 0851408-68.2021.8.14.0301, entendidas pela recorrente como configuradoras dos crimes de calúnia e difamação, não imputam fatos certos no tempo e espaço nem específicos quanto ao modo, mas situações genéricas, sem a necessária delimitação e especificação.

O Código de Processo Penal estabelece que:
“Art.41.A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação
do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

A exigência legal de descrição do fato criminoso na petição
inicial acusatória tem por finalidade não apenas definir a imputação e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas evitar a
submissão do indivíduo a uma ação penal que será, invariavelmente,
infrutífera. Logo, a peça acusatória que não contiver a descrição de fato
tipificado como criminoso deve ser rejeitada.

Neste sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE DA CONDUTA E INÉPCIA DA
. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS OFFENDENDI. ADVOGADO.
IMUNIDADEDENÚNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DA INEQUÍVOCA
INTENÇÃO DOLOSA. CONDUTAS ATÍPICAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é
medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada,
inequivocamente, a absoluta ausência de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da
conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. Na espécie dos autos, é flagrante o constrangimento ilegal a que está
sendo submetido o recorrente, evidenciado pela simples leitura da
denúncia e dos documentos que acompanham a
impetração, de maneira que se faz desnecessária a avaliação de
outros elementos probatórios e, consequentemente, torna a matéria
passível de discussão no âmbito do habeas corpus.
3. No caso, verifica-se a inépcia da inicial acusatória, pois não
atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma
vez que não narra com todas as circunstâncias, os delitos de
calúnia e difamação, fazendo menção apenas às afirmações do
acusado que primam pela generalidade, que não apontam nenhum
dado específico, nenhuma ação precisa que possa macular
.a honra da promotora de justiça 4. Na petição inicial da ação
popular em nenhum momento é citado o nome da suposta vítima
(ou de qualquer outra pessoa). Destarte, apontar a titular da
promotoria como vítima de crimes contra a honra decorre de
raciocínio extraído de inferências e deduções, sem qualquer apoio
em elementos concretos.5. Do atento exame da petição inicial de
ajuizamento da ação popular vislumbra-se a atipicidade da conduta
do recorrente, seja pela ausência de imputação de fato
determinado, concreto, que possa ser atribuído à Promotora de
Justiça (suposta vítima), seja pela ausência de inequívoca intenção
dolosa de ofender moralmente a honra da vítima (animus caluniandi
ou animus diffamandi).
6. O ordenamento jurídico garante ao advogado imunidade material,
como prerrogativa profissional, em face da essencialidade que
assume o exercício da advocacia (art. 133 da CF e art. 7º, § 2º, da
Lei n. 8.906/1994).
7. As expressões utilizadas pelo recorrente ficaram adstritas ao
animus criticandi e à discussão da causa, o que evidencia a
ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
8. Recurso provido para, reconhecendo-se a atipicidade da conduta
e inépcia da denúncia, determinar o trancamento da Ação Penal n.
0008034-58.2015.8.26.0609, da Vara Criminal da. (RHC
73.912/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA comarca de Taboão da Serra TURMA, julgado em
02/10/2018, DJe 15/10/2018)

Dessa forma, tratando-se de petição inicial inepta, diante da
ausência de descrição de fatos com elementos capazes de caracterizar, em
tese, a ocorrência de crimes de calúnia ou difamação, não há, por
conseguinte, como ser recebida a queixa-crime relativamente aos crimes de calúnia e de difamação, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente,

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022